Tribunal: TJDFT
Processo: 0751059-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FURTO DE BICICLETA EM ESTACIONAMENTO DO ÓRGÃO PÚBLICO COM VIGILÂNCIA TERCEIRIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a reparar o autor pelo dano material no valor da bicicleta e do cadeado, constantes na nota fiscal anexa aos autos. Em seu recurso, alega que o Estado não pode ser responsabilizado por ato de terceiro.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 36086199).
3. É incontroverso nos autos que a bicicleta do recorrido foi furtada no interior da Unidade de Apoio Administrativo do Conselho Tutelar de Santa Maria Norte, seu local de trabalho, em horário de expediente, enquanto o local possuía fiscalização por empresa terceirizada contratada pelo recorrente. No caso, quando o Estado disponibiliza estacionamento fechado, com vigilância terceirizada, possui responsabilidade solidária com a empresa contratada, o que atrai para si o dever de indenizar.
4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, com base na teoria do risco administrativo. Comprovado o dano e o nexo de causalidade, decorrente da omissão específica do Estado no dever de guarda e vigilância do bem, deve o Estado ser responsabilizado objetivamente. Correta a sentença que condenou o recorrente ao pagamento dos danos materiais.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas isentas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 20% do valor corrigido da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.